Tribunal: TJSP
Processo: 2015653-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Indicativos da possibilidade de se pagar custas e despesas do processo – Prazo de recolhimento de custas ampliado, nos termos do art. 290 do CPC – Recurso desprovido, com determinações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015653-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CELIA
REGINA DE FIGUEIREDO, é agravada CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE
VIAGENS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinações. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015653-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.818 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2015653-13.2020 – SÃO PAULO
(Santo Amaro).
Agravante: Célia Regina de Figueiredo.
Agravada: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A.
Juiz: Anderson Cortez Mendes.
Voto 23.818
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA
GRATUITA
Indeferimento
Indicativos da
possibilidade de se pagar custas e despesas do
processo
Prazo de recolhimento de custas
ampliado, nos termos do art. 290 do CPC Recurso
desprovido, com determinações.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de reparação por danos
material e moral movida pela agravante à agravada, indeferiu justiça gratuita
determinado o recolhimento de custas, em cinco dias, sob pena de extinção
do processo (fls. 61/62).
Diz-se que adquiriu passagens para viagem à Europa depois de
muitos anos de trabalho. Demais, seus vencimentos líquidos são de
R$2.708,38 a não ultrapassar 03 salários mínimos, conforme documentos
juntados. Outrossim, o fato de possuir dois imóveis, por si só, não conduz ao
entendimento de que possui condições de pagar custas do processo, sem
prejuízo do sustento. Afirma que seu patrono atua “ad exitum”. Também, a
contratação de advogado particular não é óbice ao deferimento do pedido de
justiça gratuita, conforme jurisprudência que colaciona. Sustenta, por fim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015653-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.818 - (jga)
3
que o indeferimento da gratuidade impedirá seu acesso à Justiça, a violar o
disposto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Pede efeito ativo.
Deferi efeito suspensivo (fl. 80).
É o relatório.

2. Recurso infundado. No sistema vigente, a concessão da
justiça gratuita deve observar o disposto nos artigos 98, caput, 99, caput e §
3o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), bem como os artigos
da Lei no 1.060/50 que não foram expressamente revogados com a entrada em
vigor desse Código (vide seu artigo 1.072, III).
No caso, a agravante, que se qualifica como aposentada (fls. 01 e
12), requereu justiça gratuita na petição inicial (fls. 12/43) e juntou declaração
de pobreza (fl. 45), demonstrativo de “pagamento de benefício INSS” (fl. 46)
e, após determinação judicial (fls. 47/48), cópia da última declaração de
imposto de renda (fls. 65/76).
E desses documentos, nota-se que a recorrente não demonstrou
insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Isso porque, conquanto se qualifique como aposentada e a
contratação de advogado particular não seja óbice ao deferimento da justiça
gratuita (art. 99, § 4o, do CPC), da declaração de imposto de renda (Exercício
2019 - Ano-Calendário 2018
fls. 65/76)
constata-se, no campo
“Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015653-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.818 - (jga)
4
rendimento anual total de R$43.465,50, correspondente a R$3.622,12
mensais (notadamente fl. 67) equivalentes a cerca de três salários mínimos e
meio (R$998,00, em 2019).
Também, no campo “Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Física e do Exterior pelo Titular”, rendimentos mensais denominados
como “Aluguéis” num total de R$2.639,99 (fl. 68).
A par disso, da referida declaração no campo “Declaração de
Bens e Direitos” (fls. 70/71), consta menção de que a agravante possui
imóveis, poupança e aplicação financeira, num total de R$324.940,01
(notadamente fl. 71).
Nesse contexto, subentende-se, pelos sinais de capacitação
financeira, não fazer jus à gratuidade.
De se reconhecer, neste País, situação suficiente ao pagamento
de custas do processo e honorários de advogado. Do contrário, no Brasil
ninguém poderá fazê-lo (contexto geral de penúria). Noutras palavras, a
ninguém se poderá recusar benesse reservada a quem, efetivamente, faça jus.
Esta a razão pela qual a presunção decorrente daquela declaração é relativa
franqueada ao juiz análise consentânea às peculiaridades do caso (vide artigos
99, § 2o, 1a parte, do CPC e 5o, caput, da Lei 1.060/50). A respeito mutatis
mutandis:
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Requisitos - Insuficiência, no
caso, de mera declaração do interessado - Sinais exteriores de
riqueza - Admissibilidade da rejeição, quando sedimentada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015653-13.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 23.818 - (jga)
5
fundadas razões do julgador - Revogação decretada - Recurso
improvido” (Agravo de Instrumento no 1.116.687-7 Jacareí,
2a Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo,
v. un., Rel. Juiz Luiz Sabbato, em 11/9/02).

Portanto, o acolhimento do pedido não serviria a garantir o
direito constitucional de acesso à jurisdição, mas a litigância sem ônus
desvirtuado, pois, do uso do benefício.
Porém, independentemente do acima exposto e visando correta
aplicação da Lei, constata-se que, ao determinar o pagamento das custas
iniciais, o juiz assinalou o prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo
(fl. 62). No entanto, com a entrada em vigor da Lei no 13.105/2015 (novo
CPC), agora, para esses casos, o lapso temporal fixado é de quinze (15) dias
(artigo 290 do Código referido). Por esse motivo, determino que o prazo
para recolhimento seja o desse artigo, ao invés do fixado pelo Juízo.
Por fim, relativamente a este agravo, haver-se-á de recolher
taxa judiciária, sob pena de inscrição em dívida ativa do Estado do que
se aferirá e providenciará em primeira instância. Aqui, a outra
determinação.

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso com determinações,
revogado efeito suspensivo.
Vicentini Barroso